Tribunal: CARF
Processo: 10880.903941/2009-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALBERTO PINTO SOUZA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.903941/2009-39
ACÓRDÃO
1302-007.405 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA .
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DOW BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2002
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. INDÉBITO RECONHECIDO.
Confirmado o recolhimento do IRPJ estimativa de janeiro de 2002, que a
decisão de piso não tinha considerado no cálculo do SNIRPJ/AC-2002, há
que se reconhecer o direito da contribuinte à repetição de indébito
pleiteada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em DAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto proferidos pelo Relator.

Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo Izaguire da Silva – Presidente

Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.405 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903941/2009-39
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Miriam Costa Faccin, Marcelo
Izaguirre da Silva, Natalia Uchoa Brandão, Henrique Nimer Chamas, Sérgio Magalhães Lima e
Alberto Pinto Souza Junior.

RELATÓRIO
O presente processo versa sobre recurso voluntário interposto em face do Acórdão
16-48.545 - 5a Turma da DRJ/SP1, o qual julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, se não vejamos os seguintes excertos:
“O crédito no montante de R$ 782.699,63 indicado no PER/DCOMP
identificado sob no 31400.37860.250906.1.7.02-9727 foi analisado de
forma eletrônica pelo sistema de processamento da Receita Federal do
Brasil - RFB que emitiu o Despacho Decisório em comento, assinado pelo
titular da unidade de jurisdição da requerente, pelo qual não
homologou a compensação declarada..
Segundo o despacho decisório, não foi possível confirmar a apuração
do crédito, pois o valor informado na Declaração de Informações
Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ (R$ 907.753,72), não
corresponde ao valor do saldo negativo informado no PER/DCOMP
(R$ 782.699,63).
VOTO
No caso, por se tratar de crédito apurado em declaração de
rendimentos (saldo negativo), o processamento comparou o valor
indicado no PER/DCOMP com as informações constantes na DIPJ
correspondente.
O procedimento em tela constatou que o crédito indicado pelo
contribuinte (R$ 782.699,63) estava em desacordo com o valor constante
na DIPJ/2003 (R$ 907.753,72).
Por esse motivo foram expedidos os Termos de Intimação de fls. 13 e 15,
recepcionados pelo contribuinte respectivamente em 10/09/2007 e
13/10/2008, apontando as divergências encontradas no processamento
do PER/DCOMP. As intimações em comento solicitam que a DIPJ e/ou
PER/DCOMP seja retificada a fim de sanear a divergência apontada.
O indeferimento do crédito indicado decorre do não atendimento da
citada intimação.
Diante do equívoco cometido pelo contribuinte na indicação do valor
correto do saldo negativo do IRPJ utilizado na compensação
declarada cabe a análise da DIPJ/2003.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.405 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903941/2009-39
3
Neste ponto cumpre assinalar que a presente análise restringe-se à
verificação da consistência do crédito informado na DIPJ mediante
confronto das informações prestadas pelo contribuinte na citada
declaração (IRRF e pagamentos efetuados) com os dados disponíveis nos
sistemas de processamento da Receita Federal do Brasil - RFB
(SIEF/PAGAMENTOS e SIEF/DIRF).
Pois bem, segundo a Ficha 12-A da DIPJ 2003 (AC 2002), foi apurado
saldo negativo no montante de R$ 907.753,72, como segue (fl 57):

O IR devido por Estimativa foi apurado na Ficha 11 da mesma DIPJ, c/
base em balanço/balancete susp/redução, como segue:

Verifica-se na Ficha 43 da DIPJ que o IRRF compensado foi retido por
apenas duas fontes pagadoras relacionadas a seguir: :

O IRRF em tela foi confirmado no Portal DIRF (fls. 68 a 71). Verifica-se,
ainda, na ficha 06 da DIPJ/2003 (fl. 52) que os valores informados nas
linhas 23 e 24 são compatíveis com os rendimentos que deram origem
ao IRRF compensado.
Por pertinente, cumpre consignar que não consta nas DCTF(s)
correspondentes ao 1o, 2o, 3o e 4o trimestre de 2002, IRRF devido a
titulo de juros sobre o capital próprio (cód. 5706 – fls. XX).
Assim, o IRRF relacionado na Ficha 43 deve ser admitido na formação do
saldo negativo em comento.
O mesmo não ocorre com o montante de R$ 125.054,09 que teria sido
recolhido através de DARF.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.405 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903941/2009-39
4
O citado recolhimento não foi juntado aos autos, como alega a
impugnante e, também não foi localizado nos arquivos eletrônicos da RFB
(fls. 67) e sequer confessado em DCTF (fls. 59 a 66).
Assim, para o ano calendário de 2002, fica confirmado o saldo negativo
de IRPJ no valor de R$ 782.699,63.
Conforme demonstrativo de compensação em anexo (DOC 1 – fl. 71)
o crédito ora reconhecido é suficiente apenas para extinguir o débito
compensado.
Assim sendo, em face de tudo o quanto foi exposto, VOTO no sentido de
julgar PROCEDENTE EM PARTE a manifestação de inconformidade
interposta pela interessada para:
HOMOLOGAR,
a
compensação
declarada
na
DCOMP
31400.37860.250906.1.7.02­9727; e,
INDEFERIR o pedido de restituição apresentado no PER/DCOMP no
42153.77576.211207.1.2.02-9195.

A recorrente tomou ciência do Acórdão n. 16-48.545 em 09/08/2013 (Termo a fls.
116) e interpôs o recurso voluntário a fls. 131 e segs., em 11/03/22019 (ermo a fls. 130), no qual
aduz as seguintes razões de defesa:
“II. DO DIREITO
11.
Como se nota pelos esclarecimentos prestados alhures, o caso em
tela, trata de erro de preenchimento de declaração, o que configura, mero
erro de fato.
(...)
15.
Com efeito, erro de fato, nos termos acima explicitados, foi
exatamente o que ocorreu no caso em tela, conforme se comprova pelos
documentos acostados à manifestação de inconformidade apresentada e
ao presente recurso voluntário.
16.
Não resta dúvida que a RECORRENTE recolheu a importância de R$
125.054,09, como atesta o DARF ora anexado (doc. 01). Da mesma forma,
dúvidas não subsistem de que tal valor deveria compor o saldo de prejuízos
fiscais da RECORRENTE relativo ao ano de 2002, uma vez que não apurou
para esse ano IRPJ devido.
17.
Não se pode olvidar que o processo administrativo rege-se pela busca
da verdade material, motivo pelo qual, não podem ser poupados esforços
para se verificar se a obrigação tributária foi realmente estabelecida.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.405 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903941/2009-39
5
18.
Nesse sentido, o julgador deve sempre buscar a verdade, mesmo
que, para isso, tenha que se valer de outros elementos além daqueles
trazidos aos autos pelos interessados. A autoridade administrativa
competente não fica obrigada a restringir seu exame ao que foi alegado,
trazido ou provado pelas partes, podendo e devendo buscar todos os
elementos que possam influir no seu convencimento.
19.
Resta evidenciado pelos documentos anteriormente acostados e
agora apresentados, que a RECORRENTE recolheu indevidamente a
importância de R$ 125.054,09.
(...)
23.

Neste contexto, como já demonstrado, faz jus a RECORRENTE ao montante
de R$ 125.054,09 e, em razão disso, deve ser reconhecida a existência do
crédito a ser ressarcido à RECORRENTE.
Ill - DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ESTADO
50. É de conhecimento cediço que o pagamento indevido ou a maior por
parte do contribuinte caracteriza um enriquecimento sem causa do Estado,
que recebe tal pagamento. Em outras palavras, tudo que traduz numa
situação em que uma das partes de determinada relação jurídica
experimenta injustificado benefício, em detrimento da outra, que se
empobrece, inexistindo causa jurídica para tanto. É o acréscimo de bens
que, em detrimento de outrem, se verificou no patrimônio de alguém, sem
que para isso tenha havido fundamento jurídico.
(...)
54. Desta forma, deve ser repudiado o enriquecimento ilícito do
Estado, mormente, quando restou demonstrado o recolhimento indevido
do valor correspondente à antecipação do IRPF relativo ao mês de janeiro
de 2002.
Ill - DO PEDIDO
55. Diante de todo o exposto, sem prejuízo das diligências que se fizerem
necessárias para a correta apuração dos fatos e da verdade material, nos
termos do artigo 18, do Regimento Interno deste E. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, bem como de juntada posterior por
parte da RECORRENTE de documentos complementares e comprobatórios
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.405 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903941/2009-39
6
dos fatos alegados, requer, seja o presente recurso conhecido e provido,
para reconhecer o direito creditório de R$ 125.054,09.”

É o Relatório.

VOTO

Conselheiro Alberto Pinto Souza Junior.

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual voto por
dele conhecer.

Conforme relatado, a contribuinte indicou em PER/DCOMP um SNIRPJ/AC-2002 no
valor de R$ 907.753,72, o qual foi negado no despacho decisório, mas, posteriormente, a DRJ/SP1
confirmou parcialmente o valor pleiteado, reconhecendo o SNIRPJ/AC-2002 no montante de R$
782.699,63, o qual foi suficiente apenas para extinguir o débito compensado, sendo, por sua vez,
homologada a compensação declarada na DCOMP 31400.37860.250906.1.7.02­9727; mas
indeferido o pedido de restituição apresentado no PER/DCOMP no
42153.77576.211207.1.2.02-9195 no valor de R$ 125.054,09 (doc. a fls. 7 e segs.).

Assim, a questão a ser julgada por este Colegiado reside em saber se a contribuinte
faz jus à restituição no valor de R$ 125.054,09.
Na decisão de piso, foi sustentado que o DARF no valor de R$ 125.054,09 não foi
juntado aos autos, como alegava a impugnante e, também não foi localizado nos arquivos
eletrônicos da RFB (fls. 67) e sequer confessado em DCTF (fls. 59 a 66).

Todavia, a recorrente juntou aos autos, quando da apresentação do recurso
voluntário, cópia do DARF a fls. 114 e do respectivo Comprovante de Arrecadação, os quais se
referem ao recolhimento, em 30/04/2004, de R$ 125.054,09, acrescidos multa e juros, a título de
IRPJ Estimativa da competência de janeiro de 2002 (código de receita 2362), justamente o valor
declarado pela contribuinte a título do IRPJ estimativa apurado no balanço de suspensão/redução
na sua DIRPJ (a fls. 53).

Em
pesquisa
realizada
na
página
“
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/pagtoweb/ValidaCodigoControle.aspx”, verifiquei
a autenticidade do comprovante de arrecadação a fls. 115, conforme transcrição que faço do
resultado da pesquisa:
Tipo de Comprovante
DARF
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.405 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903941/2009-39
7
Número de Inscrição no CNPJ
61.146.148/0001
Data de Arrecadação
30/01/2004
Data de Vencimento
28/02/2002
Estabelecimento
0641
Número do Pagamento
4273147338
Período de Apuração
31/01/2002
Primeira Receita (Principal)
2362 Valor : 125.054,09
Segunda Receita (Multa)
2807 Valor : 46.320,03
Terceira Receita (Juros)
Valor :
Valor Total
171.374,12
Data de Emissão do
Comprovante
07/08/2013
Hora de Emissão do
Comprovante
16:59:51
Código de Controle
8891.407a.b0f9.1d4a.dd0a.a509.7cfe.cbcc

Assim, resta claro que o SNIRPJ/AC-2002 da contribuinte era efetivamente R$
907.753,72, como declarado na DIRPJ a fls. 57, razão pela qual, tendo compensados R$
782.699,63, conforme já homologado pela DRJ/SP1, há que se reconhecer o direito crédito da
contribuinte ao restante, no montante de R$ 125.054,09.

Em face do exposto, voto por reconhecer o direito creditório da contribuinte no
valor de R$ 125.054,09, objeto do pedido de restituição apresentado no PER/DCOMP no
42153.77576.211207.1.2.02-9195 (doc. a fls. 7 e segs.).

Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Junior

Fl. 156
DF CARF MF
Original